Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-29.2017.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007898-29.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CELIANE LAUTERT DA CRUZ COTRIM - CPF: 012.544.341-27 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §4º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop/MT contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela autora
Celiane

Lautert
da Cruz Cotrim em ação ordinária de cobrança de diferenças decorrentes da URV (Lei nº 8.880/94), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. A autora

requereu a desistência após aderir à ação coletiva de mesmo objeto. O Município sustenta que a
homologação foi indevida, por ter ocorrido após a apresentação de contestação, sem sua anuência, violando o art. 485, §4º, do CPC, e requer o prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, a condenação da autora ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora após a apresentação de contestação, sem anuência do réu; (
ii
) estabelecer se a adesão à ação coletiva afasta a exigência legal de consentimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §4º, do CPC/2015 exige consentimento do réu para a homologação de desistência da ação após a apresentação de contestação, com a finalidade de garantir o contraditório e a ampla defesa.

A sentença recorrida foi proferida sem oportunizar ao Município manifestação sobre o pedido de desistência, em ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC).

A adesão da parte autora à ação coletiva não elimina a obrigatoriedade de observância do procedimento legal para desistência da ação individual, especialmente após a estabilização da relação processual.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme quanto à necessidade de anuência do réu para homologação de desistência após contestação, mesmo em contextos de ações coletivas e individuais sobre o mesmo objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de pedido de desistência da ação, após a apresentação de contestação, exige o consentimento expresso do réu, nos termos do art. 485, §4º, do CPC.

A adesão da parte autora à ação coletiva não afasta a necessidade de observância ao contraditório e à exigência de anuência do réu para desistência da ação individual.

Configura violação ao princípio do contraditório e à vedação de decisão surpresa a homologação de desistência sem prévia intimação do réu para manifestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 90, §1º, 485, VIII e §4º; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. nº 0004205-25.2015.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1034824-66.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.05.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº
2016972/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que homologou pedido de desistência formulado pela parte autora CELIANE LAUTERT DA CRUZ, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por CELIANE LAUTERT DA CRUZ em face do MUNICÍPIO DE SINOP, tendo por objeto a cobrança de valores decorrentes de diferenças referentes à URV, conforme Lei nº 8.880/94.

Conforme se depreende dos autos, a parte autora manifestou-se nos autos (I 320894371) informando sua adesão à ação coletiva distribuída sob o nº 1020569-74.2023.8.11.0015, requerendo o envio do presente feito ao arquivo.

O Juízo
a quo
, por sua vez, proferiu sentença (I
d
320894372) homologando o pedido de desistência formulado pela parte autora, fundamentando sua decisão na existência de sentença proferida em processo coletivo (autos nº 0005753-85.2015.8.11.0015) que determinou a liquidação por arbitramento individual. Assim, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Em suas razões recursais (I
d
320894377), o Município de Sinop sustenta, em síntese, que: a) houve homologação indevida da desistência da ação após a apresentação de contestação, em violação ao disposto no artigo 485, §4º, do CPC/2015, que exige o consentimento do réu para a desistência da ação após oferecida a contestação; b) a sentença impôs prejuízo ao apelante, frustrando suas expectativas legítimas de ver a lide resolvida em seu mérito, após o esforço processual de contestar adequadamente as alegações da parte apelada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, cassando-se a homologação da desistência da ação e determinando o prosseguimento regular do feito. Subsidiariamente, requer a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no artigo 90, §1º, do CPC.

Em contrarrazões (I
d
320894383), a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor permite a adesão à ação coletiva, sendo que o pedido de adesão foi anterior à decisão de mérito, pois o feito encontrava-se na fase de instrução.

O Ministério Público, em manifestação de I
d
322778384, absteve-se de adentrar no mérito recursal por entender inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de homologação de pedido de desistência formulado pela parte autora após a apresentação de contestação pelo réu, sem a sua anuência expressa, em contexto de adesão à ação coletiva.

Inicialmente, impende destacar que o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 485, §4º, estabelece de forma cristalina que
"oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação"
. Trata-se de norma cogente que visa assegurar ao réu a estabilidade processual e a proteção do contraditório e da ampla defesa, especialmente após a formulação de sua defesa nos autos.

No caso em apreço, constata-se que o Juízo
de primeiro grau
homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora sem oportunizar ao Município réu manifestação prévia acerca do pedido, o que configura flagrante violação ao dispositivo legal supracitado e, por conseguinte, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em violação ao princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E CONSTITUCIONAL – CONTRADITÓRIO - ARTIGOS 9º 10 e 933, TODOS DO CPC/15 – OCORRÊNCIA – SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Consoante disposto nos artigos 9º, 10 e 933, todos do CPC/15, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar às partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa e do contraditório, de modo que, no caso, a anulação da sentença é medida que se impõe.
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00042052520158110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou especificamente sobre a necessidade de concordância do réu para a homologação de pedido de desistência após a apresentação de contestação:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DUPLA DISTRIBUIÇÃO – LITISPENDÊNCIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTADA A CONTESTAÇÃO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA RÉ – SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1%
SOBRE O VALOR DA CAUSA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - FATOS QUE EVIDENCIAM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do que preceitua o artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação, sem o consentimento do réu. 2. Se fundamentada a discordância da parte ré, há que ser enfrentado o mérito da demanda, a fim de garantir a efetividade do princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido no art. 4º do CPC.
[...]"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348246620178110041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020
– destaquei.
)

Quanto à questão específica da relação entre ação individual e ação coletiva, é imperioso destacar que, de fato, o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva".

Contudo, a suspensão da ação individual é facultativa e depende de um pedido expresso do autor que, ao ter ciência do posterior ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÕES LEGAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. 1. A questão de fundo tratada nos autos se refere a impugnação ao cumprimento de sentença de título executivo originário de ação civil pública ajuizada pelo IDEC para recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. 2. Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da ação individual promover a execução individual do título coletivo se não providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
"A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada
ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma,
DJe
de 25/5/2022). 4. Outrossim, uma vez já sentenciada a ação individual, incabível a pretensão de obter os benefícios do título coletivo:
"Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural
" (
AgInt
no REsp n. 1.926.280/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 16/2/2023). [...]"

(STJ -
AgInt
no REsp: 2016972 SP 2022/0236659-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023)

No caso em análise, observa-se que a parte autora, de fato, requereu a suspensão do feito em momento oportuno (I
d
320894367), manifestando posteriormente sua adesão à ação coletiva (I
d
320894371). Contudo, tal circunstância não afasta a necessidade de observância do
disposto no artigo 485, §4º, do CPC, que exige a concordância do réu para a homologação do pedido de desistência após a apresentação de contestação.

Ressalte-se que, embora a parte autora tenha o direito de optar pela adesão à ação coletiva, tal direito deve ser exercido em conformidade com as normas processuais vigentes, notadamente o princípio do contraditório e da ampla defesa, que impõe a oitiva prévia da parte contrária sobre o pedido de desistência.

Nesse contexto, a sentença recorrida merece reforma, não para determinar o prosseguimento do feito em detrimento da opção da parte autora pela adesão à ação coletiva, mas para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao Município réu manifestação prévia acerca do pedido de desistência formulado pela parte autora, para posterior prolação de sentença por desistência ou perda do objeto, conforme o caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada ao Município réu manifestação prévia acerca do pedido de desistência formulado pela parte autora, para posterior prolação de sentença por desistência ou perda do objeto, observando-se que o recorrido requereu a suspensão do curso do feito no momento apropriado e se aderiu à sentença coletiva para execução do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025